Tribunal: TJSP
Processo: 2151023-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensão de bloqueio de valores via Bacenjud, mesmo em período de pandemia – Perda do objeto em relação ao agravado Mario Osmar Spaniol, uma vez que, em consulta aos autos de origem, verificou-se que a execução prosseguiu em relação a ele – Recurso não conhecido, nessa parte.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensão de que a execução prossiga também em

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensão de bloqueio de valores via Bacenjud, mesmo em período de pandemia – Perda do objeto em relação ao agravado Mario Osmar Spaniol, uma vez que, em consulta aos autos de origem, verificou-se que a execução prosseguiu em relação a ele – Recurso não conhecido, nessa parte.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensão de que a execução prossiga também em relação às agravadas Carmen Steffens e CS Pirapora – Impossibilidade – Determinação expressa de suspensão da execução, pelo Juízo da recuperação judicial no 1012406-69.2019.8.26.0196 – Aplicação da teoria da consolidação substancial ao processo, determinando a inclusão das Empresas agravadas na referida recuperação – Decisão mantida – Recurso não provido, nessa parte.

BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – Pretensão de que sejam mantidos os bloqueios – Possibilidade – Valores considerados não essenciais à manutenção das atividades das Empresas agravadas, pelo Juízo recuperacional – Valores mantidos à disposição do Juízo da presente execução - Necessidade, todavia, de que não sejam mantidos em depósito judicial enquanto durar o stay period – Decisão reformada – Recurso provido, com observação.

PENHORA DE MARCAS E ROYALTIES – Pretensa manutenção das penhoras – Impossibilidade – Extensão da competência universal da recuperação judicial aos atos de constrição realizados em face das empresas em que também se estendeu a fiscalização, entre as quais estão as Agravadas – Logo, somente o Juízo recuperacional possui competência para deliberar sobre esse tipo de constrição – Correta a determinação de levantamento das penhoras – Decisão mantida – Recurso não provido, nessa parte.